Tribunal: TJPA
Processo: 0007452-88.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007452-88.2016.8.14.0049

APELANTE: JANILSON MARCOS VAZ COSTA, ANDERSON NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ANDERSON NASCIMENTO FERREIRA e JANILSON MARCOS VAZ COSTA
, contra sentença que os condenou, cada um, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, e ao pagamento 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incs. I e II, do Código Penal. A defesa requer, a absolvição dos apelantes, nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal, pela insuficiência de provas e subsidiariamente o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, desclassificando o crime para roubo simples.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de roubo qualificado e (ii) Verificar a possibilidade de afastamento das majorantes.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelos apelantes restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo auto de reconhecimento de pessoa, bem como nos relatos coesos e uníssonos das vítimas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando os acusados pela subtração da motocicleta, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo.

4. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas, demonstra o envolvimento dos recorrentes no crime fazendo uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento das majorantes
.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
inalterada em todos os seus termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANDERSON NASCIMENTO FERREIRA e JANILSON MARCOS VAZ COSTA
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, e ao pagamento 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incs. I e II, do Código Penal, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer, a absolvição dos apelantes, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, desclassificando o crime para roubo simples com a consequente mudança de regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que
no dia 28/08/2015, por volta das 15h00min, o réu ANDERSON, em companhia de JANILSON, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram os pertences da vítima ROSIANY AMARAL DOS SANTOS. De acordo com os autos, a vítima estava em sua residência, junto com o seu companheiro e seu filho, quando os denunciados invadiram seu imóvel e portando armas de fogo, exigiram que a vítima entregasse a chave da motocicleta que estava estacionada na frente da casa. Após a subtração, os meliantes evadiram-se. Dias depois do delito, já no dia 18/04/2016, a vítima recebeu informações, via aplicativo de mensagens, com fotos de dois indivíduos que teriam sido presos, nesta cidade e, ao visualizar as fotografias enviadas, reconheceu os denunciados como sendo os indivíduos que tinham entrado na sua casa. Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu indubitavelmente os denunciados como os autores do fato
”,
fato

ocorrido na comarca de Santa Izabel/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição dos apelantes aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelos apelantes restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo auto de reconhecimento de pessoa, bem como nos relatos coesos e uníssonos das vítimas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando os acusados pela subtração da motocicleta, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo.

Os apelantes em juízo negaram a acusação, todavia o recorrente Janilson Marcos Vaz Costa, ao ser interrogado, admitiu que praticou um assalto em Santa Izabel/PA, mas que a moto subtraída teria sido uma biz branca e não uma broz, bem como afirmou ter agido em coautoria com o acusado Anderson Nascimento Ferreira.

A vítima Rosiany Amaral dos Santos, em juízo, declarou de forma resumida “
que escutou vozes e foi ver com quem seu filho estava conversando, que um dos acusados já estava entrando com a arma apontada para seu filho, que o assaltante pediu a chave da moto. Que tinha outro assaltante lá na frente da casa. Que levaram a moto e celulares. Que nenhum dos assaltantes estava com o rosto coberto. Que após soube que os acusados haviam sido presos. Que viu as fotos e os reconheceu. Que tem certeza que os acusados entraram em sua residência
”.

Ressalta-se também que as vítimas, ao serem ouvidas em Juízo, relataram de forma coerente e harmônica entre si, identificando os acusados de maneira espontânea, tão logo lhes foram exibidas imagens deles, não deixando, assim, qualquer margem para eventual dúvida sobre terem sido eles os autores do ilícito.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração das vítimas é forte elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

A defesa dos recorrentes ao questionar os ritos do art. 226 do CPP, aduziu que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal dos recorrentes, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, tanto quanto a confissão, os documentos, as testemunhas, a perícia e outros elementos. Pleito denegado.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS

Os apelantes sustentam o afastamento das referidas majorantes, desclassificando o crime de roubo qualificado para roubo simples,

Não merecem razão os apelantes.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação das vítimas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo.

Da mesma forma, no que se refere ao concurso de agentes, é cristalino o entendimento de ser prescindível a identificação dos demais participantes da conduta criminosa para que possa ser reconhecida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, restando comprovado que os apelantes praticaram o delito com o auxílio de mais 02 (dois) comparsas, onde os recorrentes agram em comunhão de desígnios com seus outros parceiros, que mediante violência e grave ameaça, utilizando uma arma de fogo, constrangeram as vítimas, participando ativamente da subtração da motocicleta. Por conseguinte, verificou-se que as vítimas narraram em detalhes a ação de cada um dos criminosos, apesar de não saber seus nomes.

Constata-se, assim, que tal depoimento foi coerente em afirmar que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo no momento do fato delituoso, assim como a pluralidade de agentes no cometimento do crime, restando assim a comprovação da incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão e consequentemente na desclassificação para o crime de roubo simples, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego provimento para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/11/2024